Tribunal: TJSP
Processo: 1009615-47.2014.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000707333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009615-47.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Aleci Cardozo Tinos e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1009615-47.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.566
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No
46.566
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1009615-47.2014.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ALECI CARDOZO TINOS E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A observância obrigatória da Lei no 8.880/94 por Estados e
Municípios, no que concerne à conversão em URV dos
vencimentos e proventos dos seus respectivos servidores, é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.101.726/SP (TEMA 15/STJ).
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 7 / 16 do Incidente 50001 e 1 / 10 do
Incidente 50002) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1009615-47.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.566
3
inciso I do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
especial por reconhecida identidade de matéria com orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a técnica dos
recursos seriais, nos autos do RESP 1.101.726/SP Tema 15/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que seria de rigor a
devolução dos autos à Câmara Julgadora para adequação do v.
Acórdão recorrido ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
preferido no RESP no 1.047.686 e que a questão atinente ao artigo 1o
do Decreto no 20.910/32 não teria sido objeto de análise no RESP n.
1.101.726/SP.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor:
Ainda, observa-se o julgamento do mérito do REsp no
1.101.726/SP, Tema no 15, STJ, DJ de 14.08.2009, com
a seguinte tese:
É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores.
Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto à
aplicação do Tema 15/STJ
RESP 1.101.727/SP sob a técnica de
casos seriais, tendo sido fixada a seguinte tese:
De acordo com entendimento firmado por este Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1009615-47.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.566
4
Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores.
No que atina à prescrição, à fl. 13, no encerramento do
voto relator, o aludido precedente refere-se, explicitamente verbis:
Diante do exposto, conheço do recurso especial pela alínea
“c” do permissivo constitucional e dou-lhe provimento,
para reconhecer o direito do recorrente ao pagamento das
diferenças resultantes da conversão de seus vencimentos
em URV na data do efetivo pagamento, nos termos da Lei
no 8.880/94, com a apuração em regular liquidação de
sentença, acrescidas de correção monetária a partir da
data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de
cada parcela e de juros de mora no percentual de 6% (seis
por cento) ao ano a partir da citação, observada a
prescrição quinquenal.
Nesse sentido,
Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado
em
17/03/2009,
DJe
06/04/2009;
Rel.
Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
26/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no Ag 955.012/MG,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
28/02/2008, DJe 24/03/2008.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1009615-47.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.566
5
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo Col. STJ, verbis:
De início, afasta-se a ocorrência de prescrição da ação,
pois ela atinge apenas as parcelas vencidas além do
lustro legal e não o fundo do direito.
Nesse sentido, é a Súmula n. 85 do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge
apenas
as
prestações
vencidas
antes
do
quinquênio anterior à propositura da ação. Jamais
ocorreu negativa expressa desse direito por parte do
órgão responsável pela outorga do benefício, pois pedido
algum nesse sentido, na esfera administrativa, lhe
endereçaram os autores, de modo que nunca houve
apreciação e negativa, o que basta para se afastar a
prescrição do fundo de direito.
Também nesse sentido, reza perfilha a Súmula n. 443 do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
A prescrição das prestações anteriores ao período
previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado,
antes daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a
situação jurídica de que ele resulta.
Diante disso, incogitável é a incidência do art. 1o do
Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do art. 2o
do Decreto-Lei n. 4.597, de 19 de agosto de 1942, motivo
pelo qual se rejeita, nesta ocasião, a prescrição do fundo
de direito da ação, mas só e apenas das parcelas
quinquenais vencidas, contado, retroativamente, seu
lustro legal da citação. (Fl. 268).
E mais adiante,
A Lei Federal n° 8.880/94 é de aplicação compulsória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1009615-47.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 46.566
6
aos Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos
respectivos servidores, não havendo falar em eventual
ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição
Federal. E este é o entendimento do STF a respeito da
matéria (RE n° 29.188, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence; RE n° 304.785, Relator o Ministro Carlos
Velloso). (Fl. 271).
Não há, portanto, como proceder à modificação do
decidido, porque em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela
Corte Superior.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no
manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa
prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência dos recursos de fls. 1 / 6 do Incidente
50001 e 1 / 10 do Incidente 50002 que serão analisados pelo Col.
Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito
Público
(Assinatura eletrônica)